Tribunal: STF
Processo: ARE 1504858
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO IMPOSTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS. INAPLICABILIDADE DOS INSTITUTOS INERENTES À SEARA PENAL, TAIS COMO ERRO DE PROIBIÇÃO, VEDAÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM E À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA, EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, ANTE A INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE ATUA EM FEITO CÍVEL EM QUE DISCUTIDA A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS VALORES DESTINADOS AO CUSTEIO DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONDUTA QUE, EM TESE, SE COADUNA AO DISPOSTO NO ART. 304 DO CP QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO NA FORMA DO ART. 191, XVII, DA LEI N. 10.098/94, COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO DO PAD, SENDO DESPICIENDO QUE O TIPO PENAL ESTEJA INSERTO NO TÍTULO XI DO CÓDIGO PENAL. PENALIDADE APLICADA QUE SE MOSTRA ADEQUADA FRENTE À GRAVIDADE DAS CONDUTAS. HIPÓTESE EM QUE NÃO EVIDENCIADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.



    NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV; 37, caput; e 41, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sustenta a apelante que houve violação ao princípio da legalidade, em virtude de o crime de falsidade ideológica ser classificado pelo Código Penal como crime contra a fé pública e não contra a administração pública. No aspecto, há de se ter presente que, ainda que sob uma análise topográfica do Código Penal, o delito previsto no art. 304 (uso de documento falso) esteja inserido no Título X (Dos Crimes Contra a Fé Pública) e não no Título XI (Dos Crimes Contra a Administração Pública), tem-se que tal elemento não implica a nulidade do ato impugnado.



    Da leitura da decisão que aplicou a pena de demissão à servidora, depreende-se que foram sopesadas todas as condutas praticadas, havendo enquadramento dos fatos, igualmente, no art. 191, VII, art. 177, V e art. 178, XX e XXIV, todos da Lei Estadual n. 10.098/94. Assim, ainda que se considere a imprecisão topográfica do crime em tese praticado e que corresponde a um dos fatores que ensejou a instauração do PAD, tem-se que tal elemento não é suficiente para nulificar o decidido pelo COMAG.



    De toda a sorte, há de se ter presente que o art. 191, XVII da Lei n. 10.098/94 possui redação de baixa densidade normativa, de modo que não há falar em limitação de sua aplicabilidade aos delitos previstos no Título XI do Código Penal. Ademais, considerando-se que, na hipótese, firmado entendimento de que o uso dos documentos falsos deu-se com escopo de angariar valores a maior em detrimento do erário, verifica-se a presença de violação a bem jurídico de titularidade da Administração Pública.



    Cumpre salientar, na hipótese, que a pena aplicada deu-se à luz dos fatos narrados na portaria inaugural e cuja autoridade administrativa reputou devidamente comprovados pela instrução do processo administrativo disciplinar. In casu, trata-se de subsunção em tese da conduta à norma penal, a possibilitar a aplicação da penalidade administrativa respectiva. Eventual tipificação dos fatos na seara criminal permanece sob responsabilidade do titular da ação penal, qual seja, o Ministério Público, não havendo falar em necessidade de sujeição da autoridade administrativa a eventual condenação e subsunção da ação praticada pela servidora a determinado tipo penal.



    [...]



    Ainda, em relação à pena aplicada, verifica-se que foi levado em consideração o fato de terem sido comprovadas a prática de três condutas inidôneas pela servidora, com o devido respaldo na legislação pertinente (art. 191, VII e XVII c/c art. 177, V e art. 178, XX e XXIV, todos da LC n. 10.098/94). Não há falar, sob tal aspecto, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Assim, tendo o PAD transcorrido sem irregularidades, bem como tendo a pena sido fixada em consonância com a legislação e aplicada mediante fundamentação, com base em elementos do acervo probatório e devidamente submetidos ao contraditório, não há falar nulidade do ato administrativo. Em caso de entendimento diverso, o Poder Judiciário estaria fazendo as vezes de administrador, uma vez que implicaria em análise indevida do mérito administrativo. Verifica-se, portanto, que a tramitação do PAD se deu de forma regular, em evidente observância do devido processo legal, porquanto autorizado o contraditório e a ampla defesa.



    [...]



    Foram asseguradas condições que possibilitaram à autora trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer os fatos, de maneira a afastar eventual conduta indevidamente imputada, bem como lhe tendo sido assegurado uma regular condução dialética do PAD até o final, com sua efetiva participação em todos os atos nos quais lhe cabia atuar, não havendo, no caso concreto, qualquer lesão aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Portanto, não tendo havido qualquer mácula no referido Processo Administrativo, em especial quanto à razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada, descabe ao Poder Judiciário, repita-se, adentrar no mérito administrativo.



    Assim, mostra-se descabida a pretendida declaração de nulidade do ato administrativo que aplicou a pena de demissão da apelante, porquanto aplicada em atenção à conclusão obtida em sede de Processo Administrativo Disciplinar realizado de acordo com os ditames legais, em que observados os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e razoabilidade, que teve seu curso sem qualquer mácula, com a observância do contraditório e da ampla defesa, tendo, ainda, a decisão impugnada sido fulcrada em razões que guardam consonância com a prova colhida no referido expediente, encontrando, ainda, a pena aplicada, previsão em lei para a hipótese, não se tratando de pena desproporcional à conduta apurada.



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que contém o seguinte teor:  



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.  



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não pode ser acolhida nesta sede processual em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/03/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/03/2021).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente